Tribunal: TJDFT
Processo: 0710052-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710052-56.2021.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Instituto Everest Medalha Milagrosa Embargados: Distrito Federal Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto Everest Medalha Milagrosa contra o acórdão que deu provimento aos recursos manejados pelo Distrito Federal e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Id. 46645451). De acordo com o disposto nos artigos 180, 183 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifeste-se o Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias. Após, pelo mesmo prazo, colha-se a manifestação do Ministério Público. Publique-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator